Tribunal: TJBA
Processo: 8077850-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077850-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VALMIR LUCAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE SEGURO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. ASTREINTES. PERIODICIDADE INADEQUADA. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. ADEQUAÇÃO PARA INCIDÊNCIA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, determinando a suspensão imediata das cobranças oriundas de contrato de seguro, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos do contrato de seguro; e (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada são adequados à natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

A ausência de comprovação da validade do contrato de seguro sustenta, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da tese de inexistência da relação jurídica alegada pela parte autora.

5.

O perigo de dano resta caracterizado pela continuidade dos descontos mensais em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

6.

A suspensão dos descontos não acarreta perigo de irreversibilidade, pois, em caso de improcedência da ação, o credor dispõe de meios legais para reaver os valores eventualmente devidos.

7.

A multa cominatória constitui medida coercitiva destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial, devendo ser suficiente, compatível com a obrigação e fixada em periodicidade razoável, nos termos dos arts. 297, 537 e 139, IV, do CPC.

8.

Considerando que a obrigação imposta consiste na abstenção de descontos realizados mensalmente, mostra-se inadequada a fixação de multa diária, devendo a penalidade incidir por evento de descumprimento, isto é, por cada desconto indevidamente efetuado.

9.

A adequação da periodicidade da astreinte preserva os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem comprometer a eficácia da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 294 a 311, 300, 297, 537 e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 0017046-94.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 13.12.2017; TJ-BA, AI nº 0009148-30.2017.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, pub. 11.04.2018; TJ-BA, AI nº 8015847-56.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, pub. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077850-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado
VALMIR LUCAS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06